Tribunal: STF
Processo: ARE 1261481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CAUTELAR DE PROTESTO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. BENEFÍCIO FISCAL. LIMITAÇÕES. PORTARIA INTERMINISTERIAL 326/77 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 267/2002. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. VIA ADEQUADA.
    1. O art. 3º da Lei Complementar 118/2005 aplica-se a todos os requerimentos administrativos formulados ou ações ajuizadas a partir do dia 9/6/2005, pouco importando que os fatos geradores dos tributos indevidamente recolhidos sejam anteriores a essa data. Reconhecida a extinção, pela prescrição, do direito de postular em juízo a devolução dos valores recolhidos no período anterior aos cinco anos que precedem o ajuizamento da demanda. Havendo protesto interruptivo protocolado após 09/06/2005, o prazo qüinqüenal conta-se retroativamente a esta data. Precedentes.
    2. O mandado de segurança é via adequada para reconhecimento do direito à compensação do indébito tributário, consoante o teor da Súmula nº 213 do STJ, e o reconhecimento do direito, observado o prazo prescritivo legal, não implica substituição à ação de cobrança, não havendo cogitar de óbice em face da Súmula nº 271 do STF).
    3. São ilegais as limitações impostas pela Portaria Interministerial nº 326/77 e pela Instrução Normativa SRF 267/2002.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, e 146, III, b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/10/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.071.754/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/5/19; ARE nº 924.150/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/9/16.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente